Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740817-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do parágrafo único do artigo 4o da Lei Distrital no 7.328, de 23 de outubro de 2023, que dispõe o seguinte: Art. 4o As ações de controle, auditoria, inspeção e fiscalização previstas nesta Lei, seu regulamento e atos complementares dos órgãos competentes constituem exercício regular do poder de polícia administrativa e são exercidas por servidores públicos investidos em cargos de natureza efetiva, lotados nas unidades do Serviço Veterinário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo único. As atividades descritas no caput podem ser exercidas por servidores públicos em cargos de natureza efetiva, de qualquer esfera, desde que possuam formação profissional compatível com a natureza da atividade e estejam lotados nas unidades do Serviço Veterinário Oficial do Distrito Federal. (Grifou-se) O Requerente, em suma, alega que a referida norma legitima o desvio de função e viola a regra da investidura em cargo ou emprego público por meio de concurso, autorizando, por via transversa, em vista da incidência do enunciado sumular no 378 do Superior Tribunal de Justiça (Tema 14), a majoração de vencimentos de servidores aprovados para cargos com remuneração inferior, implicando violação ao disposto no artigo 19, caput e inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o qual: Art. 19. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Distrito Federal, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; (Grifou-se) Acerca da concessão da Medida Cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, dispõe a Lei no 9.868/1999: Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. § 1o O relator, julgando indispensável, ouvirá o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, no prazo de três dias. § 2o No julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. § 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Por seu turno, o Regimento Interno desta egrégia Corte prevê: Art. 144. Salvo no período de feriado forense, a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no art. 155, após a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. § 1o O relator, se considerar indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo de 3 (três) dias. § 2o No julgamento do pedido de liminar, a sustentação oral, por quinze minutos, será facultada aos representantes judiciais dos requerentes e das autoridades ou dos órgãos responsáveis pela expedição do ato. § 3o Será facultada ainda a manifestação do amicus curiae, se admitido, e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. § 4o Em caso de excepcional urgência, o Conselho Especial poderá deferir a liminar sem a manifestação dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. No caso, ao contrário do pretendido pelo autor, não vislumbro a excepcional urgência a que se refere o § 4o do art. 144 do RITJDFT apta a legitimar a dispensa da audiência dos órgãos e autoridades dos quais emanou a norma impugnada. De outro lado, nas ações diretas com pedido de medida cautelar, dada a relevância da matéria e sua especial importância para a ordem social e segurança jurídica, como no caso dos autos, é possível adotar-se o rito abreviado de processamento e julgamento da ADI previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, que estabelece: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Norma de mesma finalidade é prevista no Regimento Interno desta Casa: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Ante o exposto, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e no art. 146 do Regimento Interno desta Corte, para determinar a intimação do Governador do Distrito Federal e da Câmara Legislativa do Distrito Federal para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias e, sucessivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como custos constitutionis. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 13:11:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador